Tribunal: TJPA
Processo: 0005574-11.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005574-11.2014.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: JOSE ALEXANDRE BERNARDO SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
O Decreto regulamentador visa somente explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

2 - No presente caso, a Lei Complementar 002/2011 (Estatuto dos servidores) e a Lei nº 623/2010 (PCCR), ambas do Município de Rondon do Pará são claras quantos aos requisitos necessários para percebimento da gratificação de nível superior, qual seja, a comprovação de graduação pelo professor de nível médio. Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que considerou a ilegalidade do Decreto nº 0028/20112, no que contraria a Lei 002/2011 e Lei nº 623/2010, afastando sua aplicação para garantir o direito do autor.

3 - Outrossim, comprovado que o recorrido concluiu devidamente o curso de graduação na Universidade do Estado do Pará – UEPA, conforme demonstra os documentos juntados Id nº 1543907.

Logo, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da gratificação de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a que faz jus o Apelado.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e, em reexame necessário, manter os termos da sentença integralmente, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta por
JOSÉ ALEXANDRE BERNARDO SANCHES
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, que pleiteou em face do requerido a gratificação de nível superior, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo procedente o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso, confirmando a liminar deferida.

Julgo extinto, o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação. (...) “

A Municipalidade interpôs recurso de apelação (id.1543915), arguindo em suas razões a ausência de respaldo fático e jurídico, pois a
Gratificação de Nível Superior prevista na Lei 002/2001, seria uma norma de eficácia limitada, tendo sido regulamentada por Decreto nº 028/2012, haja vista que essa não especificava quais os requisitos a serem preenchidos pelo servidor para receber esse benefício. Salienta que a legislação municipal seria clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação, qual seja, adequação com a atividade técnica desempenhada, por isso denegado o pedido do autor.

Alega que, portanto, para a concessão dessa vantagem remuneratória a graduação do servidor necessita ser na área específica de sua atuação na seara da administração municipal. Desta forma, pugna que a sentença ora apelada seja reformada em sua totalidade.

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (id.1543918).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, conheço do Reexame Necessário e da Apelação Cível por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade e passo à análise do mérito, tendo em vista que não houve preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne do presente apelo consiste em saber se o autor possui o direito ao recebimento das gratificações de nível superior.

Com efeito,

a
gratificação de nível superior requerida pelo autor é prevista no art. 86, da Lei Complementar nº 002/2011 – Estatuto dos Servidores Público Municipais da Administração Direta, sua Autarquias e fundações Públicas,
nn verbis
:

Art. 86. O servidor que possui nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais;

(...)

§1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

§2º Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superio autorizado e de instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

A mesma norma do art. 86 da Lei 002/2011 encontra-se na Lei nº 623/2010 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos. Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município) em seu art. 25, que dispõe:

Art. 25 – Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

I – Gratificações

(..)

g) de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação, exclusivamente aos profissionais da educação que ocupem cargo de nível médio.

h) De pós graduação, no percentual de 6,75 (seis vírgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação.”

Em análise ao texto legal, verifico que embora seja possível uma regulamentação da lei por meio de Decreto, que tem como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei.

O decreto advém do poder regulamentar, conferido aos chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), e conforme ensina Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, ed. Malheiros,2006 , pág. 162, os decretos:

“são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação.”

Visa, portanto, o decreto explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

No presente caso, a Lei Complementar 002/2011 (Estatuto dos servidores) e a Lei nº 623/2010 (PCCR), são claros quantos aos requisitos necessários para percebimento da gratificação de nível superior, não podendo por meio de Decreto ser criada norma que restrinja esse direito.

Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que considerou a ilegalidade do Decreto nº 0028/20112, no que contraria a Lei 002/2011 e Lei nº 623/2010, afastando sua aplicação para garantir o direito do autor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA PARCIAL - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES - DECRETO Nº 20.910/1932 E ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DO STJ - SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL Nº 15.465/2005 - DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008 - LIMITE TEMPORAL - EXTRAPOLAÇÃO AO PODER REGULAMENTAR - ILEGALIDADE -
IRDR 1.0000.16.049047-0/001 - SITUAÇÃO FÁTICA SIMILAR - APLICAÇÃO DO PRECEDENTE - REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.(...).
A leitura integral do IRDR 1.0000.16.049047-0/001 revela que os fatos fundamentais então debatidos, bem como as motivações e os princípios determinantes da opção hermenêutica cristalizada na tese jurídica formada, estão alicerçados na extrapolação do poder regulamentar e consequente ilegalidade do Decreto no ponto em que traz limitações temporais ao direito do servidor. A Lei Estadual nº 15.465/2005 estabelece a promoção por escolaridade adicional do servidor, desde que implementados os requisitos elencados no Decreto Estadual nº 44.769/2008. A limitação temporal exigida pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade. Ausente comprovação de estarem implementados os requisitos impostos no Decreto, ainda que à exceção do elemento temporal, não é possível conceder a promoção por escolaridade adicional ao servidor.
Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos constitutivos alegados como fundamento da pretensão indenizatória, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. (TJ-MG - AC: 10024121342232001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAÇADOR AGRACIADO COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FUNDAMENTADA EM LEI ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO ADIMPLEMENTO MEDIANTE DECRETO EXARADO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS.
"[.]
ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSIÇÃO DE LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL, QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA SUPRIMIR DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS A VANTAGENS JÁ ASSEGURADAS POR LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
"O decreto, espécie de ato normativo, de competência do Chefe do Poder Executivo, possui condão exclusivamente regulamentador. Ou seja, não visa a criação ou extinção de direito, mas apenas a normatização daquilo que a lei dispõe" (Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2015.046884-4, de Itaiópolis, Relator: Desembargador Ricardo Roesler, j. 4/2/2016)
. Ademais, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça "proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei.(...)" (AgRg no RMS 030446/RO, rel. Ministro Nefi Cordeiro, p. 15/6/2015)." (TJ-SC - AC: 03034601820158240012 Caçador 0303460-18.2015.8.24.0012, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/04/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADO DE POLICIA – GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT – Pretensão autoral no sentido de pagamento da GAT no período em que cumulou a titularidade de dois Distritos Policiais - Admissibilidade –
O decreto regulamentar não tem o condão de restringir gratificação instituída pela Lei Complementar nº 1.020/07.
Incidência de contribuição previdenciária e de assistência médica – Não cabimento – Expressa previsão legal em sentido contrário. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos. (TJ-SP - APL: 10311440620168260554 SP 1031144-06.2016.8.26.0554, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 14/06/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017)

Outrossim, comprovado que o recorrido concluiu devidamente o curso de graduação na Universidade do Estado do Pará – UEPA, apresentando histórico escolar e outros documentos, conforme demonstra Id nº 1543907.

Logo, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da gratificação de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a que faz jus o Apelado, nos moldes do art. 25, I, "g", da Lei Municipal n.º623/2010 e art. 86 da Lei 002/2011.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

EM REEXAME NECESSÁRIO
, sentença mantida integralmente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020